Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Receptação e uso de documento falso. Dolo. Provas. Desclassificação para receptação culposa. Confissão espontânea.
1 - As circunstâncias do flagrante – réu conduzia veículo que disse ter adquirido de pessoa que não soube identificar, com sinais identificadores adulterados e documentação falsa - somadas à confissão do réu, que admitiu que dois meses depois de adquiri-lo descobriu tratar-se de produto de crime, evidencia o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição e desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 – Tendo o réu feito uso de CRLV falso quando abordado -- apresentou o documento aos policiais, com nítida intenção de ocultar a origem ilícita do veículo - mantém-se a condenação pelo crime do art. 394 do CP.
3 – No crime de receptação, se o réu admite que meses após ter adquirido o veículo, teve ciência da sua origem ilícita e, ainda assim, o conduziu em via pública, reconhece-se confissão espontânea.
4 - Apelação provida em parte.